Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado impõe o não conhecimento parcial ou integral do recurso.

2. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

4. Embargos de declaração de Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Embargos de declaração e Malca Alves Bezerra desprovidos.